Tribunal: TJDFT
Processo: 0703879-67.2021.8.07.0001
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0703879-67.2021.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. APELADO: MARCELO SILVEIRA TOGNOZZI D E C I S Ã O Cuida-se de apelação interposta por AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A. (ID 25234797) contra sentença (ID 25234793) prolatada pela MM. Juiz de Direito da 23a Vara Cível de Brasília nos autos da ação de obrigação de fazer c/c reparação de danos morais com pedido de tutela de urgência, ajuizada por MARCELO SILVEIRA TOGNOZZI em desfavor da apelante. A douta Sentenciante julgou procedentes os pedidos para declarar a nulidade das cláusulas contratuais constantes do 17o aditivo e seguintes, que reajustaram as prestações do plano de saúde do autor com distinção de índices praticados aos empregados ativos, e condenar a ré a restituir ao requerente os valores pagos a maior, em relação às mensalidades do prêmio pagas pelos beneficiários ativos. Como consectário, condenou-se a requerida nas custas e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil. Pretende a apelante a atribuição de efeito suspensivo à sentença a fim de evitar dano irreparável com a execução. É o relato do essencial. O Código de Processo Civil, no art. 1.012, estabelece que, por natureza, a apelação terá efeito suspensivo, excepcionando-se as hipóteses elencadas no § 1o: Art. 1.012. A apelação terá efeito suspensivo. § 1o Além de outras hipóteses previstas em lei, começa a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação a sentença que: I - homologa divisão ou demarcação de terras; II - condena a pagar alimentos; III - extingue sem resolução do mérito ou julga improcedentes os embargos do executado; IV - julga procedente o pedido de instituição de arbitragem; V - confirma, concede ou revoga tutela provisória; VI - decreta a interdição. É esse o efeito suspensivo próprio que, por previsão legal, acarreta o prolongamento do estado inicial de ineficácia da decisão recorrida até seu julgamento (Barbosa Moreira, Código, n 143, p. 257 in Neves, Daniel Amorim Assumpção. Manual de direito processual civil – Volume Único. 13 ed. Salvador: Ed. JusPodivm, 2021). Verifica-se, então, que o contexto dos autos não se identifica às circunstâncias excepcionais em que a apelação não é recebida no efeito suspensivo, sendo o caso de aplicação do caput. Por tais fundamentos, defiro o pedido de efeito suspensivo ao recurso de apelação. Intimem-se. Após, retornem conclusos. Brasília, 13 de maio de 2021. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador